Tribunal: TJSP
Processo: 1071239-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Contratos de empréstimos consignados. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Causa de pedir assentada na alegação de que o réu teria creditado valor inferior aos constantes em três dos quatro contratos de empréstimos pactuados entre as partes. Elementos dos autos que não amparam a pretensão autoral, pois revelam

Ementa:
Consumidor e processual. Contratos de empréstimos consignados. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Causa de pedir assentada na alegação de que o réu teria creditado valor inferior aos constantes em três dos quatro contratos de empréstimos pactuados entre as partes. Elementos dos autos que não amparam a pretensão autoral, pois revelam que os contratos mencionados pelo autor correspondem a renegociações de empréstimos consignados anteriores. Réu que se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
RECURSO DESPROVIDO.